Tribunal: STF
Processo: RE 93296
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
Ação ordinária de indenização cumulada com pedido de perdas e danos e lucros cessantes. Máquinas de serviço da autora, dadas em garantia fiduciária, arrecadadas pelo réu em ação de busca e apreensão. Descumprimento do ônus de sua venda, como prevê o DL 911/66. Perecimento dos bens, sob a guarda do depositário judicial, indicado pelo réu. Ação julgada procedente, em parte, em grau de apelação. 
II. Alegação de ilegitimidade passiva e consequente negativa de vigência ao art. 18 e seu § único do Código Civil. Questão vinculada à matéria de prova. Aplicação da Súmula 279. 
III. Responsabilidade pelos danos causados à autora. Inocorrência da alegada negativa de vigência aos artigos 148 e 150 do C.P.C., pois cabia ao réu fiscalizar a administração do depositário judicial, escolhido por ele e, assim, equiparado ao mandatário geral. 
IV. Alegação de negativa de vigência aos artigos 159 e 160 do Código Civil, sob a fundamentação de inocorrência de qualquer ato ilícito. Argumentação afastada, tendo em vista o disposto na segunda parte do citado art. 159 do Código Civil e pelo fato de o acórdão recorrido ter concluído pela responsabilidade do réu por ter ele confiado a guarda dos bens a depositário desidioso. 
V. Entendimento pacifico do S.T.F. no sentido de ser pertinente a correção monetária como fórmula de atualização do valor da indenização por danos materiais.
VI. Aplicação das Súmulas 279 e 400, 1ª Parte. 
VII. Recurso extraordinário não conhecido.